Tribunal: TJMT
Processo: 1016644-12.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016644-12.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ANTONIO ALVES DE MENESES - CPF: 237.508.208-72 (APELADO), PATRICIA DELBONE DE MENESES NUNES - CPF: 015.462.091-23 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO EXECUTADO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra sentença da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que acolheu a manifestação do executado e reconheceu a sua ilegitimidade passiva, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguindo a execução fiscal. O município alega que a cobrança foi fundamentada nos cadastros municipais e que a falta de atualização pelo contribuinte não pode prejudicar a Fazenda Pública. O executado, por sua vez, sustenta que nunca foi proprietário do imóvel e que tentou corrigir o erro administrativamente, sem sucesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se o executado possui legitimidade passiva para figurar na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Certidão de Inteiro Teor do imóvel demonstra que o bem objeto da execução não pertence ao executado, comprovando sua ilegitimidade passiva.

4.
O IPTU incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel urbano, sendo contribuinte aquele que detém algum desses atributos, conforme os arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional.

5.
Cabe à Fazenda Pública diligenciar previamente para verificar a titularidade correta do imóvel antes de ajuizar a execução fiscal, a fim de evitar cobranças indevidas.

6. Nos termos da Súmula 392 do STJ, é vedada a modificação do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa após o ajuizamento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.
O executado não pode ser compelido ao pagamento de IPTU quando demonstrado que não é proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel objeto da cobrança.

2. A modificação do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa após o ajuizamento da execução fiscal é vedada, conforme a Súmula 392 do STJ.

3. A Fazenda Pública deve verificar a titularidade do imóvel antes de ajuizar a execução fiscal, sob pena de extinção do feito por ilegitimidade passiva do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 3o, e 373, II; CTN, arts. 32 e 34; Lei n. 6.830/80, art. 2o, § 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 399; STJ, Súmula 392; TJMT, Apelação n. 1029247-22.2020.8.11.0003, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da Execução Fiscal no 1016644-12.2023.8.11.0002, reconheceu a ilegitimidade passiva do executado e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais o apelante alega que a sentença merece reforma, pois a execução fiscal foi proposta com base nos dados constantes do cadastro tributário municipal, no qual o nome do executado figurava como proprietário do imóvel no período da constituição do débito.

Afirma que a matrícula apresentada pelo executado para demonstrar a ilegitimidade passiva não corresponde ao imóvel objeto da cobrança, pois há divergências quanto ao endereço e à metragem do terreno.

Defende que é obrigação do contribuinte manter atualizado o cadastro junto à Fazenda Pública Municipal e que a falta de comunicação da transmissão da propriedade não pode prejudicar o ente público na cobrança do crédito tributário.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. (Id. 258615166).

Em contrarrazões, o apelado apresentou certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel (2.081), demonstrando que o verdadeiro proprietário é
João Vicente Pereira
, e afirmou que jamais foi proprietário do imóvel objeto da execução fiscal. Afirmou, ainda, que tentou, por vias administrativas, corrigir o erro junto à Fazenda Municipal, mas que, devido a entraves burocráticos, a situação não foi regularizada. Sustentou que o equívoco na cobrança decorreu de erro de migração de dados no sistema do município e que a responsabilidade pela correção é da administração pública.
(Id. 258615170).

O
apelante foi intimado para manifestar-se no prazo de 10 dias acerca da juntada de novos documentos pelo apelado no bojo das contrarrazões (Id. 266723780).

Em resposta, o município apresentou manifestação reiterando a legitimidade da cobrança do IPTU e da Taxa de Limpeza Urbana, argumentando que a execução fiscal foi proposta com base nos cadastros municipais vigentes à época e que eventuais erros de atualização deveriam ter sido corrigidos pelo próprio contribuinte junto à administração fazendária (Id. 273025889).

Já o apelado, em nova manifestação, anexou certidões de busca de bens, reafirmando que o único imóvel de sua propriedade não corresponde àquele objeto da execução fiscal (Id. 273751874).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da Execução Fiscal no 1016644-12.2023.8.11.0002, reconheceu a ilegitimidade passiva do executado e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito
.

Do exame dos autos, verifica-se que o Município de Várzea Grande ajuizou a Execução Fiscal no
1016644-12.2023.8.11.0002
visando à cobrança de créditos tributários inscritos nas CDAs no 19095/2023 e 19122/2023, oriundas de IPTU, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$
5.761,68
.

A CDA no 19095/2023 refere-se ao imóvel 32117, localizado na Rua Mário Abraão Nassarden, no 394, Q 17, L 09, Bairro Cristo Rei em Várzea Grande, no valor de R$ 584,04.

A CDA no 19122/2023 refere-se ao imóvel 40600, localizado na Rua Garibalde, no 0, Q. B, Casa 13, Bairro Cristo Rei em Várzea Grande, no valor de R$ 5.177,64.

A parte executada se manifestou no processo reconhecendo que era devedor apenas da debito de IPTU do imóvel código 32117, competência de 2022, e juntou o comprovante de pagamento, demonstrando o adimplemento da dívida. Alegou que jamais foi proprietário da unidade IPTU da unidade 40600, no entanto, juntou aos autos certidão de inteiro teor de imóvel diverso do objeto da execução (matrícula 49.914).

O juízo de primeiro grau extinguiu parcialmente a execução apenas em relação ao imóvel no 32117 (CDA no 19095/2023), em decorrência da quitação administrativa dos débitos tributários.

O Estado, em sua impugnação, argumentou apenas acerca da inadequação da via eleita pelo executado.

Sobreveio a sentença, que acolheu a manifestação do executado, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, e, por consequência, julgou extinto o feito, condenando o exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico.

O Município interpôs o recurso de apelação alegando que a matrícula apresentada pelo executado para demonstrar a ilegitimidade passiva não corresponde ao imóvel objeto da cobrança, pois há divergências quanto ao endereço e à metragem do terreno.

Em contrarrazões, o apelado juntou a certidão de inteiro teor do imóvel (matrícula 2.081) e reafirmou que jamais foi proprietário do imóvel objeto da execução fiscal. Afirmou que tentou, por vias administrativas, corrigir o erro junto à Fazenda Municipal, mas que, devido a entraves burocráticos, a situação não foi regularizada.

Em razão da juntada de novos documentos no bojo das contrarrazões, o apelante foi intimado a se manifestar.

Em resposta, reiterou a legitimidade da cobrança do IPTU.

Por sua vez, o apelado anexou certidões de busca de bens, reafirmando que o único imóvel de sua propriedade não corresponde àquele objeto da execução fiscal.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O ponto central da controvérsia recursal reside
na legitimidade passiva do executado para figurar no polo passivo da execução fiscal
.

É certo que o IPTU, conforme os arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional, incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel urbano, sendo contribuinte o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 399, atribui aos municípios a competência para definir o sujeito passivo desse tributo, senão vejamos:

“Súmula 399 - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.

No caso em questão, a Certidão de Inteiro Teor do imóvel (Id. 258615171) demonstra

que o imóvel objeto da execução está registrado em nome de terceiro estranho aos autos. O r
eferido documento

é
idôneo e suficiente a comprovar as alegações do recorrido, desfazendo os argumentos do município recorrente, pois sequer requereu novas diligências e/ou juntou outros documentos que comprovem o contrário.

A
ntes de ajuizar a execução fiscal, caberia à Fazenda Pública adotar as diligências necessárias para verificar a titularidade do imóvel, com a finalidade de atualizar os dados cadastrais e garantir o correto exercício do direito de ação, o qual depende do cumprimento das seguintes condições: a) possibilidade jurídica do pedido; b) interesse de agir; e c) legitimidade das partes.

Conforme estabelece o art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/80, a Fazenda Pública possui a prerrogativa de substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da decisão de primeira instância. Contudo, tal substituição não pode alterar o polo passivo da execução fiscal, pois isso implicaria modificar o lançamento do crédito tributário.

Essa restrição é reforçada pelo entendimento consolidado na Súmula no 392 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Diante desse contexto, conclui-se

que o caso em análise se enquadra perfeitamente n
a hipótese prevista na Súmula no 392 do STJ. Assim, resta evidenciada a ilegitimidade passiva do executado, não havendo qualquer necessidade de modificação na sentença que extinguiu o processo.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE A PARTE – PROVA – SUCUMBÊNCIA – CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ajuizada AÇÃO DE execução fiscal contra quem não figura como proprietário do imóvel, DÁ ENSEJO AO reconhecimento da ilegitimidade passiva e, por consequência, a extinção do processo sem julgamento do mérito. 2. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. 3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, § 11, DO CPC”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1029247-22.2020.8.11.0003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/11/2023)
.

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE A PARTE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NULA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, acolhendo exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da executada e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i). Examinar a legitimidade passiva da executada para figurar no polo passivo da execução fiscal, à luz das provas apresentadas; e (ii). Analisar a proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios impostos ao Município.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Inteiro Teor do imóvel comprova que o bem nunca pertenceu à executada, demonstrando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

4. Compete à Fazenda Pública realizar as diligências necessárias antes do ajuizamento da execução fiscal para verificar a correta titularidade do imóvel.

5. A condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, sendo devida pela parte que deu causa à demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal a parte que comprova não ser proprietária do imóvel objeto da cobrança de IPTU. 2. É vedada a modificação do sujeito passivo da CDA após o ajuizamento da execução fiscal, nos termos da Súmula 392 do STJ. 3. A fixação de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, impondo sua cobrança à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 3o, e 373, inc. II; CTN, arts. 32 e 34; Lei n. 6.830/80, art. 2o, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 399; STJ, Súmula 392; TJMT, Apelação n. 1029247-22.2020.8.11.0003, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, j. 14.11.2023”.
(N.U 1003326-59.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025